Tribunal: TJMT
Processo: 1034114-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1034114-28.2024.8.11.0000

CLASSE:
A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
(41
3
)

ASSUNTO:
[
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES
.
MARCOS MACHADO,
EXMO. SR.
DES.
ORLANDO DE ALMEIDA
PERRI

E EXMO.
SR.
DES
. WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. organização criminosa, roubo majorado, furto qualificado, posses irregulares de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013. Requisito subjetivo não preenchido. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

Agravo em execução visando a progressão
para o regime semiaberto em cumprimento de penas unificadas em 78 (setenta e oito) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão decorrentes de condenações por roubos majorados, furto qualificado, posses irregulares de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

II. Questão em discussão

Há 5 (cinco) questões: 1)
direito à progressão de regime por ter alcançado o requisito objetivo e possuir exames criminológicos e avaliações psicológicas favoráveis; 2) tratamento desumano e degradante no cumprimento da pena em regime fechado indefinidamente; 3) irretroatividade da vedação à progressão de regime, prevista na Lei de Organização Criminosa; 4) ausência de fundamentação do ato judicial, por estar motivada em decisões não transitadas em julgado; 5) violação ao devido processo legal e a presunção de inocência

III. Razões de decidir

1. O art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 impede a progressão de regime para condenados por organização criminosa quando há indicativos de manutenção do vínculo associativo, mesmo se preenchido o requisito objetivo e presente bom comportamento carcerário.

2. As medidas mais rigorosas impostas aos integrantes de organização criminosa afiguram-se justificáveis,
“uma vez que

representam alto risco à sociedade, possuem poder de mando na
macrocriminalidade
e podem determinar ordens de dentro da prisão para atingir a coletividade”
.

3. O art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 mostra-se aplicável quando o agravante foi condenado por organização criminosa após a entrada em vigor do Pacote Anticrime.

4
. “Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
.

5. Se não comprovada a quebra de vínculo associativo com a organização criminosa, inexiste óbice para incidência do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013. Isso porque
a lei posterior, que altera requisito para a obtenção de progressão de regime, deve retroagir quando sua vigência antecede a cessação da permanência delitiva.

6. “não há falar em desproporcionalidade da determinação quando fundada em indícios de que o apenado, de perfil violento, ocupe posição de liderança em facção criminosa”.

7.
O agravante, mesmo segregado na Penitenciária Central do Estado, foi alvo de três operações deflagradas para apuração de organização criminosa [“Operação 10 Mandamentos”; “Operação PC Impacto”; “Operação Ativo Oculto”, respectivamente em 2018, 2022 e 2023], dentre as quais sobreveio uma condenação [sem trânsito em julgado], bem como foi apontado como o membro “nº 04” na relação de 8 (oito) líderes do “Comando Vermelho”, segundo as informações prestadas pela Coordenadoria de Inteligência Penitenciária [Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso].

Os registros fornecidos por órgãos do sistema prisional carcerário, apontando influência do agravante em organização criminosa, constituem elementos concretos aptos a afastar o requisito subjetivo das benesses executórias, não implicando em violação ao devido processo legal e à presunção de inocência.

8. A periculosidade social do agravante, extraída de condenações por organização criminosa durante o cumprimento da pena e de sua atuação no “Comando Vermelho”, com registro de desempenho de funções de liderança operacional dentro do sistema prisional, autoriza a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado.

IV. Dispositivo

Recurso
desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 121, § 2º; 157, § 2º e § 3º; 180, caput; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 9º; Súmula 711 do STF.
LEP,
arts
. 66, VI, e 67.

Jurisprudência relevante citada
: HC nº 842477/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, j. 3.8.2023;
AgRg
no HC nº 924.888/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.9.2024;
AgRg
no HC nº 851.434/RJ - Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4.3.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 571.485/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.6.2020;
STJ, HC n. 395.740/RJ – Relator: Min.
Nefi
Cordeiro- Sexta Turma - j. 10.10.2017, p. 23/10/2017;
AgRg
no HC nº 906.318/RJ – Relator: Min.
Messod
Azulay Neto - 6.8.2024;
TJMT,
AgExPe
1021542-40.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal - 12.11.2024; TJAC, AEP nº 0101280-10.2023.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 30.10.2023.

TRF-3 – HC nº 50030193520224030000 - Relator: Des. Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes
- 26.4.2022.
TJDFT, HC 20130020106185 - Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 21.5.2013; TJSP, HC nº 0223005-87.2011.8.26.0000 – Relator: Des.
Geraldo
Wohlers
– 8.11.2011.

Doutrina
: SANTOS, Carlos Eduardo Ferreira dos. Vedação de progressão de regime aos integrantes de organização criminosa.

Revista do TRF3 - Ano XXXII - n. 148 -
Jan.
/Mar. 2021.

TRINDADE, Alana
Derlene
Sousa Cardoso. “ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá.” Disponível em:
https://bdtd.ibict.br
).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

E
XMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Agravo interposto por

RENILDO SILVA RIOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº

0011288-50.2011.8.11.0042), que indeferiu pedido de progressão para o regime semiaberto em cumprimento de penas unificadas em 78 (setenta e oito) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão decorrentes de condenações por roubos majorados, furto qualificado, posses irregulares de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 157, § 2º, do CP; art. 155, § 4º, do CP; art. 10 da Lei nº 9.437/1997;
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 17/22-ID 255704156).

O agravante sustenta que: 1) teria direito à progressão de regime por ter alcançado
“o requisito objetivo para progressão de regime em 01/10/2022”
e
“ostentar

bom comportamento carcerário, psicossocial favorável e o laudo psiquiátrico ter noticiado”
; 2)
“prolongar o regime fechado indefinidamente constitui tratamento desumano e degradante”
; 3) a vedação à progressão de regime, prevista na Lei de Organização Criminosa (art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013), não seria aplicável porque
“os fatos que embasam a execução penal são anteriores à vigência da referida lei”,
a configurar ofensa ao
“princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa”
; 4)
“a decisão coatora que nega a progressão de regime sem amparo legal e em decisões não transitadas em julgado estampa a flagrante ilegalidade”
; 5)

houve excesso/desvio na execução ao
“solicitar informações adicionais sem fundamento jurídico idôneo, ultrapassando os limites legais e sentenciais estabelecidos”;
6)
“matérias jornalísticas (como a mencionada na decisão) não podem fundamentar o indeferimento de benefícios executórios, sob risco de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência”.

Pede provimento para progressão ao regime semiaberto (fls. 1/16 - ID 255704155).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 3430/3435-ID 255704160).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 3436-ID 255704161).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo “não conhecimento” ou desprovimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS, FURTO, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DELITOS TIPIFICADOS NA LEI DE ARMAS - PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA NA INSTÂNCIA DE PISO - 1. PRELIMINAR SUSCITADA POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - LITISPENDÊNCIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS DO AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 1024396-07.2024.8.11.0000, EM TRÂMITE PERANTE ESSA COLENDA CÂMARA CRIMINAL - SIMILITUDE DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 2. ALMEJADA PROGRESSÃO DE REGIME - INVIABILIDADE - REEDUCANDO QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA – ANÁLISE DE ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA EXECUÇÃO - RÉU/AGRAVANTE QUE POSSUI ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - APENADO CONSIDERADO DE ALTA PERICULOSIDADE E QUE OSTENTA COMPORTAMENTO DESFAVORÁVEL DURANTE A EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE QUE ALÉM DE SER INTEGRANTE ATIVO, TAMBÉM EXERCE FUNÇÃO DE LIDERANÇA NA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO - PECULIARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.””
(Kátia Maria Aguilera
Rispoli
, procurador de Justiça – fls. 3450/3465 - ID 259585666)

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR.
ROBERTO APARECIDO TURIN
(PROCURADOR DE JUSTIÇA)
:

Excelências,

A Procuradoria Geral de Justiça
ratifica
o parecer
ministerial
escrito
, que se manifestou
pelo desprovimento do
presente
recurso.

Suscita-se
uma preliminar de extinção d
o feito sem resolução
do mérito
, em virtude

da
repetição dessa mesma tese
jurídica
em
outro
A
gravo
em Execução Penal

em tramitação
perante
a
P
rimeira Câmara
C
riminal.

O parecer
ministerial

escrito
aborda
essa
referida preliminar
,

cujos fundamentos
mantenho
integralmente
.

É
o parecer
.

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PRESI
D
ENTE):

Egrégia Câmara,

Hoje
é
um dia especial para mim, p
o
rquanto

jamais imaginei
ver o decano do
T
ribunal de
J
ustiça
fundament
ar
seu voto

em outro julgamento, citando
um julgado de minha relatoria.

Igualmente,
j
amais
imaginei
que um dia teria o privilégio de
integrar esta Colenda

P
rimeira Câmara
C
riminal do
T
ribunal de
J
ustiça
na presença do

eminente
doutor
Nefi

C
ordeiro
,
orgulho da justiça brasileira.

Rememoro que e
stivemos juntos no ano de 2022
,
no Malai Manso Resort,

participando de
um dos
Encontros
do
S
istema de
J
ustiça
Criminal
. Na
quela ocasião, Vossa Excelência foi palestrante
no

p
ainel sobre
a
C
olaboração
P
remiada
,
presidido pelo eminente
M
inistro
Reynaldo Soares da
Fonseca
.

Vossa Excelência
honra

as
colunas d
esta

P
rimeira Câmara
C
riminal do
T
ribunal de
J
ustiça
. É
um privilégio
tê-lo conosco

nesta sessão
,
com certeza
,
tem a melhor palavra aqui.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGADO
NEFI CORDEIRO
, OAB/
DF

67.600
:

Excelentíssimos Senhores Desembargadores,

Recebam o m
eu cumprimento pessoal, inclusive, fico emocionado pela acolhida
. M
uito aprendi
até agora
nos debates desenvolvidos pela
P
rimeira Câmara
Criminal
.

Agradeço ao
eminente P
residente,
Desembargador
Wesley
Sanchez Lacerda, pelas
palavras deste reencontro. Agradeço ao
R
elator
D
esembargador Marcos
Machado,
pela gentileza de propiciar o p
révio
contato
. C
umprimento ao
D
esembargador
Orlando de Almeida Perri, ao Ministério
Público e

faço questão de
saudar e
agradecer
também, ainda que breve

a exposição
em
homenagem à
celeridade
aos trabalhos de
V
ossa
s

E
xcelência
s

a toda a equipe do
T
ribunal de
J
ustiça do
Estado de
Mato Grosso, na pessoa do servidor
Edmil
Alves de Almeida
, tão eficiente aqui no contato com
o
s advogados
.

O
eminente
R
elator já destacou
que
a questão
é

de discussão

sobre a idoneidade da fundamentação da negativa
de
progressão de regime
. N
ão há controvérsia sobre o requisito objetivo, o tempo da pena para a progressão já foi alcançado em
1º
de outubro de 2
02
2.

A controvérsia que

a defesa
traz
é quanto ao requisito subjetivo para a progressão.
E
mbora o eminente magistrado tenha reconhecido o
b
om
c
omportamento carcerário, porque não há punições disciplinares, não há faltas

e
,
embora
tenha reconhecido que o exame criminológico
era
favorável à
pro
gressão,
três
razões
fundamentaram
a

ausência
d
o requisito subjetivo
.

As três razões
seriam informações de inteligência, notícias de jornal e guias de execução de penas de processo
em
cumprindo
pelo

apenado
. N
a visão da defesa,
t
ais fundamentos não seriam idôneos para a
denegação da pretensão da
progressão de regime
.

O ponto
mais controverso
,
creio
que,
sejam as informações de inteligência, até porque realmente
há
controvérsia
e Vossas E
xcelências estão fazendo a contribuição jurisprudencial para a definição da validade e, por isso, a defesa traz a discussão. Mas
existe
controvérsia até no
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, sobre a validade dessas informações.

O que pretende a defesa
é
o posicionamento que já definiu
o
STJ na famosa
O
peração

Satiagraha
. F
amosa pela anulação, porque já naquela época foi definido pelo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça que informes de inteligência não são provas
e
não podem ser usados como prova no processo penal em qualquer fase.
Na citada operação,
foi na fase de conhecimento, mas
,
aqui
,
a pretensão seria na fase de execução
. Informes de
inteligência não se submetem ao contraditório, não
têm
características de prova.

C
oletei,
mas n
ão ler
ei

aqui
pelo
exíguo
tempo
,
que
a
ABIN, por
exemplo,
que faz informes de inteligência de segurança pública
e o Ministério da Justiça,
e
xplicitam que os informes de inteligência são opiniões de um analista
,
de um agente de inteligência que dosa a credibilidade das suas
f
ontes, que podem ser as mais diversas, desde notícias de jornal

a uma informação de um preso
,
a uma informação de uma testemunha
,
a uma informação an
ônima.

T
odas essas informações são dosadas
para
se
aferir o que
s
e considera informação relevante
, p
ara a tomada de decisão administrativa
.

Informes de inteligência existem para assessoramento administrativo, tomada de decisão administrativa, não para o processo judicial, justamente por essas características
.

O
informe de inteligência não traz quem são as
f
ontes, a data de
oitiva, o
teor do que disseram
essas pessoas
. T
raz as conclusões de um analista que, por mais experiente, não é um julgador e não pode ter a sua opinião

confrontada no debate judicial, ainda que em fase de execução, porque nesta fase também é exigido o contraditório.

R
econheço que o debate ex
iste.
Há controvérsia a respeito
.

A
defesa pede que se considere, conforme esse pre
cedente da Operação Satiagraha, também
reiterado em outras ocasiões, inclusive
e
m processo
s
mais recente
s
, embora sempre exista
a
controvérsia
,
que
as
informações de inteligência s
ervem
para fins administrativos, tomada de decisão, mas não como prova judicial
e

que
não valem
para o
processo criminal
.

A
ssim, as informações trazidas
aos autos

de que
o agente
seria
um risco
social,
são
fundadas neste relatório trazido pelo coordenador de inteligência penitenciária da Secretaria d
e Segurança Pú
blica e Secretaria
A
djunta
P
enitenciária
, mas
informes de inteligência
.

O
segundo
fundamento
utilizado pelo eminente
magistrado, creio
que talvez não precise
de m
aior temp
o de

exame
, s
ão
as
notícias de jornais
.
Evidentemente,
as notícias de jornais,
assim como os informes de inteligência, não podem ser
submetidas
ao contraditório.
É

óbvio
que o jornalista tem suas
f
ontes, mas
essas

não são
conhecidas,
e,
muitas vezes, essas
f
ontes não são trazidas a um contraditório
.

O
terceir
o
fundamento são
as
guias de penas
. R
ealmente é uma pena alta, cumprida por vários processos
, m
as a pretensão da defesa é que se admitam
p
recedentes vários, inclusive

do STJ
.

Lerei
um da terceira seção
apenas
um trecho
:
“fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução. Precedentes do STJ” (HC 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
13/12/2019)
,
ou seja, a
t
ese defendida é que o eminente magistrado
,
apont
e
que no curso da execução
que o
apenado tentou fugir, tentou manter contato telefônico com a organização criminosa, trazer alguma testemunha
que
interferia em organização criminosa, porque as penas de processos anteriores já são objeto de cumprimento.
Não são

demonstrações
de
que,
neste curso da execução,
o apenado

tenha
demonstrado
essas atividades
.

D
e modo que, sinteticamente, se entende que não sendo controverso o requisito objetivo
,
o
s
requisito
s
subjetivo
s
não poderiam
ser
impressões não submetid
a
s ao
contraditório, impressões
oriundas de informações
de
inteligência
,
de mídias de imprensa e de feito
s já
cumpridos
ou em andamento a sugerir a denegação, ou

permitir a denegação da progressão de regime
.

Em respeito
à
ponderação
feita pelo
Ministério
P
úblico
, o
eminente
R
elator já resolveu a questão da duplicidade de agravos
. F
oi cumprido o requisito objetivo

em outubro de 2
02
2 e aí se ingressou com um agravo em execução com o mesmo fundamento.

Passando,
talvez,
um ano
,

ingressou-se
com um novo agravo
,
por uma nova delegação do juiz de primeiro grau, com o mesmo fundamento e
daí advém a duplicidade, mas
o eminente
R
elator já extinguiu um dos agravos justamente para evitar a duplicidade.

A
gradeço a atenção de
V
ossas
E
xcelências e pessoalmente, apresento m
inhas h
omenagens a toda a Câmara julgadora
.

U
ma boa tarde
a todos
.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

A preliminar de “não conhecimento” deste agravo [suscitada
pela Procuradoria
de Justiça Criminal], por ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
, resulta prejudicada, visto que o Agravo em Execução nº 1024396-07.2024.8.11.0000 não foi admitido, monocraticamente.

Dito isso, paute-se este agravo.

O agravante registra 13 (treze) condenações transitadas em julgado por roubos majorados, furto qualificado, posses irregulares de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico, com penas unificadas em 78 (setenta e oito) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão - art. 157, § 2º, do CP; art. 155, § 4º, do CP; art. 10 da Lei nº 9.437/1997;
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042).

Em 16.7.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto e acolheu
“
o parecer ministerial, para determinar a expedição de ofício à SESP a fim de que indique se o aludido recuperando mantem vínculo com organização criminosa”
com a seguinte fundamentação:

“[...] A questão é sensível, posto que, embora evidenciado o implemento quanto ao requisito objetivo atinente à progressão de regime, o feito pende de elementos para análise quanto ao mérito subjetivo.

Isso, pois, o Pacote Anticrime trouxe alterações na Lei nº 12.850/13, o qual passou a dispor a seguinte redação: [...]

Nessa toada, em consulta ao PJE, observa-se a existência de diversos procedimentos junto ao Juízo da 7.ª Vara Criminal, o qual julga crimes relativos à Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores e Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa.

Essa preocupação emana da quota ministerial, ensejando a análise pormenorizada acerca dos fatos, bem como, da possibilidade de inserção do recuperando no regime intermediário, posto que embora decorrido o prazo prescricional para o reconhecimento de eventual falta grave, em consulta ao Sistema PJE, extrai-se que o penitente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado nos autos da Ação Penal n. 0021165-43.2013.8.11.0042, pela prática do crime de organização criminosa, bem como, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado nos autos n. 0008134-77.2018.8.11.0042 pela mesma prática delituosa.

Cumpre observar ainda que tais condenações somente não foram unificadas ao presente PEP, em razão da concessão do direito de recorrer em liberdade.

Não sem razão, a representação do Ministério Público requer a expedição de ofício à SESP, exatamente para informar sobre a existência de vínculo do recuperando com organização criminosa e se posição e, se positiva, qual a função exerce.

O certo é que, ainda num exame superficial, as informações trazidas até o presente momento parecem indicar a existência de vínculo entre o apenado com organização criminosa, o que impede, neste momento, sem o esclarecimento pleiteado, conceder a progressão de regime.

Desse modo, acolho o parecer ministerial, para determinar a expedição de ofício à SESP, a fim de que indique se o aludido recuperando mantem vínculo com organização criminosa e, em caso positivo, qual função e posição possui na facção.

Por consequência, indefiro a progressão de regime. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 245284180 – fls. 3345/3346)

Em 30.8.2024, a Coordenadoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso prestou informações sobre o agravante,
in
verbis
:

“[...] após verificações realizadas em fontes abertas foram localizadas informações amplamente divulgadas pela imprensa onde o nome do recuperando RENILDO SILVA RIOS é citado como alvo de diversas operações policiais de combate ao crime organizado, o que denota o mesmo como membro atuante e uma das lideranças da organização criminosa predominante no Estado de Mato Grosso, conforme podemos observar nos recortes a seguir:

OPERAÇÃO 10 MANDAMENTOS

No ano de 2018 RENILDO SILVA RIOS, foi um dos alvos da deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso em 14/03/2018, contra integrantes do Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), responsáveis por ataques criminosos realizados contra viaturas da Polícia, Delegacias e ao Fórum da cidade de Barra do Garças/MT. O grupo criminoso pertencente à organização criminosa autodenominada CVMT, e atuava de dentro dos presídios em Mato Grosso, Paraná e Goiás, dando ordens para outros integrantes em liberdade executarem os atos criminosos. A
Polícia
Civil de Mato Grosso identificou que o chefe do grupo criminoso era o recuperando RENILDO SILVA RIOS.

OPERAÇÃO PC IMPACTO

Deflagrada pela Polícia Judiciária Civil em fevereiro de 2022, cumpriu 25 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, com o objetivo de desestruturar a organização envolvida com o tráfico de drogas e centenas de outros crimes, em Mato Grosso. Dentre os alvos, quatro indivíduos são lideranças da organização criminosa, Renildo Silva Rios é citado como uma das lideranças.

OPERAÇÃO ATIVO OCULTO

Renildo Silva Rios, vulgo Negão, foi um dos alvos na Operação Ativo Oculto desencadeada em 2023 pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo cumpriu 271 mandados, sendo no total de ordens judiciais, 34 são mandados de prisões cautelares, 112 de bloqueios e sequestro de bens e valores e 125 de busca e

STF NEGA LIBERDADE A ACUSADO DE SER UM DOS LÍDERES DO CV EM MATO GROSSO

Renildo Silva Rios, acusado de ser um dos líderes da facção criminosa do Comando Vermelho, teve seu pedido de revogação de prisão negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). que a prisão é necessária para “se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como no risco concreto de reiteração
delitiva;

HOMEM APONTADO COMO UM DOS LÍDERES DO CV EM MT TEM HABEAS CORPUS NEGADO NO STJ

Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas corpus de Renildo Silva Rios, vulgo Negão. Ele é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa em Mato Grosso e foi preso por tráfico de drogas e associação criminosa.

Por fim, diante das informações localizadas estima-se que o recuperando Renildo Silva Rios seria membro atuante e possível liderança da organização criminosa predominante no Estado de Mato Grosso.”
(Wander Victor Louzada Silva, Coordenadoria de Inteligência Penitenciaria)

Em 11.9.2024, a Defesa formulou novo pedido de progressão de regime.

Em 2.10.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a pretensão nestes termos:

“A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva
e, ainda
, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP,
verbis
: [...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 01/10/2022, preenchendo com isso o critério objetivo.

Por outro lado, “[...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está
adstrito
ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).

Nessa toada, embora a direção da unidade prisional tenha noticiado bom comportamento no interior da unidade prisional, bem como, o exame criminológico possua caráter favorável, não se verifica o preenchimento quanto ao requisito subjetivo.

Isso, porque, a Secretaria de Segurança Pública, através de seu Coordenador de Inteligência Penitenciária – mov. 255.1, informou, em relação ao recuperando Renildo, que:

Réu preso no processo de execução penal NU: 0011288- 50.2011.8.11.0042, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no qual estão juntadas 13 guias de execuções, sendo condenado a um total de 78 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º e 3º de forma reiterada; art. 33 e 35 da Lei 11343/06 – Lei de Drogas e art.10 da Lei 9437/97 – Crimes do Sistema Nacional de Armas (por duas vezes).

Completando seus esclarecimentos, o Coordenador de Inteligência Penitenciária ressaltou, naquela mesma passagem - mov. 255.1, que “após verificações realizadas em fontes abertas foram localizadas informações amplamente divulgadas pela imprensa onde o nome do recuperando RENILDO SILVA RIOS é citado como alvo de diversas operações policiais de combate ao crime organizado, o que denota o mesmo como membro atuante e uma das lideranças da organização criminosa predominante no Estado de Mato Grosso”.

Em seguida, o documento elaborado pelo Setor de Inteligência da Secretaria Adjunta Penitenciária descreve o que recuperando Renildo Silva Rios foi um dos alvos da OPERAÇÃO 10 MANDAMENTOS, deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso em 14/03/2018, contra integrantes do Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), responsáveis por ataques criminosos realizados contra viaturas da Polícia, Delegacias e ao Fórum da cidade de Barra do Garças/MT. Na ocasião, a Polícia Civil de Mato Grosso identificou que o chefe do grupo criminoso era o recuperando RENILDO SILVA RIOS.

O documento também noticia a OPERAÇÃO PC IMPACTO, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em fevereiro de 2022, que cumpriu 25 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, para desestruturar a organização envolvida com o tráfico de drogas e centenas de outros crimes, em Mato Grosso. A operação teve como alvo quatro lideranças da organização, sendo Renildo Silva Rios uma delas.

Mais uma vez, agora na OPERAÇÃO ATIVO OCULTO, desencadeada em 2023 pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime
Organizado (
Gaeco), Renildo Silva Rios foi um dos alvos, onde foram cumpridos 34 mandados de prisões cautelares

Em outra situação ocorrida neste ano, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de revogação de prisão de Renildo Silva Rios, alicerçando que a custódia é necessária para “se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”. E complementa:
“São
dezenas de menções e apontamento que indicam o domínio de Sandro da Silva Rabelo, vulgo Sandro Louco; Fabio Aparecido Marques do Nascimento, vulgo Lacoste; Renildo Silva Rios, vulgo Chapa; e Jonas Souza Gonçalves Junior, vulgo Batman, como líderes da organização criminosa no Estado de Mato
Grosso”
(STF nega liberdade a acusado de ser um dos líderes do CV em Mato Grosso. Gazeta Digital, publicada em 15 de
abril
de 2024, 09h20. Disponível em: https
www.gazetadigital.com.br/editorias/judiciario/
stf-nega-liberdade-a-acusado-de-ser-um-dos-lderes-do-cv-em-mato-grosso/ 7. Acesso em: 02 out. 2024) - sublinhei.

É raro alguém se declarar membro de uma facção criminosa, mas tal circunstância é verificada pelos indícios que a permeiam.

Porém, na presente hipótese, são inúmeros os apontamentos que indicam a manutenção do vínculo associativo de Renildo Silva Rios com a facção Comando Vermelho, como informa a matéria intitulada “Polícia revela quem é quem no "Comando Vermelho" de MT”, publicada pela Midia News, em 02 de maio de 2024, em que aponta a referida pessoa como número 04 (quatro), numa relação das 08 (oito) principais lideranças da organização.
Assim,

ele
é descrito na matéria:

“4. Renildo Silva Rios, vulgo “Nego”, “Negão” ou “Liberdade” –condenado por vários crimes e um dos idealizadores do CVMT. É membro do “Conselho Final”, possuindo altíssima liderança dentro da unidade prisional. Exige o cumprimento rigoroso do estatuto. Situação: Transferido.” (Disponível em:
https://www.midianews.com.br/policia/policia-revela-quem-e-quem-no-comando-vermelho-de-mt/196430.Acesso
em: 02 out. 2024).

Tal circunstância não passou despercebida pela visão arguta do representante ministerial:

“[...] conforme parecer da SESP de seq. 255.1 verifica-se que há fortes indícios de que o reeducando ser um dos líderes de facção criminosa em Mato Grosso: “(...) diante das informações localizadas estima-se que o recuperando Renildo Silva Rios seria membro atuante e possível liderança da organização criminosa predominante no Estado de Mato Grosso.”

O parecer leva em conta a vasta ficha criminal do apenado, bem como os fatos extraídos de Operações policiais recentes que tiveram como investigado o apenado Renildo Silva Rios, ocorridas no Estado que buscaram reprimir a atuação de integrantes de facções criminosas: 1) Operação 10 Mandamentos; b) Operação PC Impacto.

Interessa pontuar também que, segundo consta nos autos, o reeducando é apontado como um dos fundadores do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso (mov. 1.11 – pág. 01 e seguintes).

Assim, considerando as informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (seq. 255.1), verifica-se que há elementos contundentes em afirmar que o apenado permanece atuante como integrante de facção criminosa, ensejando na aplicação do impeditivo previsto no artigo 2º, §9º da Lei n° 12.850/2013” (mov. 261.1)

Logo, impõe-se a aplicação das hipóteses estabelecidas no artigo 2.º, §9º, da Lei n. 12.850/2013, que assim dispõe:

[...]Dessa forma, é inviável a concessão da progressão de regime, a vista da evidente periculosidade do recuperando, eis que mesmo segregado, mantem vínculos com a organização criminosa, possuindo, ainda, posição de liderança.

Dessa forma, não se permite falar em progressão de regime, já que o requisito subjetivo não se mostra preenchido.

Ante todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial retro, deixo de conceder a progressão de regime ao recuperando Renildo Silva Rios, ante o inadimplemento do critério subjetivo
.” (
Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042).

O agravante preencheu o requisito objetivo para progredir 7.10.2022, cumpriu 34% (trinta e quatro por cento) das penas impostas e falta cumprir 51 (cinquenta e um) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias [SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042].

Pois bem.

De fato, o agravante preenche o requisito objetivo e possui exame criminológico e avaliações psicológicas favoráveis para progressão ao regime semiaberto
.

Todavia, o
benefício
foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal devido ao envolvimento do agravante em organização criminosa, extraído de duas condenações [
em fase recursal
] e de informações relativas ao desempenho de funções de liderança na facção “Comando Vermelho”, durante o cumprimento das penas.

Frise-se que o agravante, no curso da execução penal, foi condenado por:
1)
organização criminosa armada, com agravante por exercer comando (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 3º) - [“Operação Grená”], a 5 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, ocorrido entre os anos de 2013/2014, cuja sentença condenatória foi proferida em 30.6.2020 e impugnada pelo agravante e outros 13 (treze) corréus (
PJe
0021165-43.2013.8.11.0042);
2)
organização criminosa [Operação 10º Mandamento], com agravante por exercer comando (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 3º), a 6 (seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado, ocorrido entre os anos de 2016/2018, cuja sentença foi proferida em 7.6.2024 e impugnada pelo agravante e outros 13 (treze) corréus (
PJe
0008134-77.2018.8.11.0042).

E mais. O agravante, mesmo segregado na Penitenciária Central do Estado, foi alvo de três operações deflagradas para apuração de organização criminosa [“Operação 10 Mandamentos”; “Operação PC Impacto”; “Operação Ativo Oculto”, respectivamente em
2018, 2022 e 2023
], dentre as quais sobreveio uma condenação [sem trânsito em julgado], bem como foi apontado como o membro “nº 04” na relação de 8 (oito) líderes do “Comando Vermelho”, segundo as informações prestadas pela Coordenadoria de Inteligência Penitenciária [Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso].

Tratando-se de organização criminosa, a progressão de regime prisional pressupõe, além da satisfação do lapso temporal e do mérito carcerário, a comprovação de que o reeducando encerrou o vínculo associativo, nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013,
in
verbis
:

“O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.”

A partir dessa disposição, o condenado por integrar organização criminosa não terá direito à progressão no regime, ao livramento condicional ou a outros benefícios prisionais se mantido o vínculo associativo. Consequentemente, deverá cumprir integralmente período da pena à que fora condenado.

Em seu turno, o tratamento executório diferenciado aos integrantes de facção criminosa não se configura desumano e degradante, visto que o envolvimento no crime organizado não pode ser desprezado para fins de aferição do preenchimento do pressuposto subjetivo (STJ,
AgRg
no HC nº 890.870/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2024).

O c. STJ assentou entendimento de que se apresenta legítima a vedação à progressão de regime aos reeducandos que mantém vínculo com a organização
criminosa (
HC nº 842477/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, j. 3.8.2023;
AgRg
no HC nº 924.888/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.9.2024;
AgRg
no HC nº 851.434/RJ - Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4.3.2024).

Com efeito, as medidas mais rigorosas impostas aos integrantes de organização criminosa afiguram-se justificáveis,
“uma vez que

representam alto risco à sociedade, possuem poder de mando na
macrocriminalidade
e podem determinar ordens de dentro da prisão para atingir a coletividade”
(SANTOS, Carlos Eduardo Ferreira dos. Vedação de progressão de regime aos integrantes de organização criminosa.

Revista do TRF3 - Ano XXXII - n. 148 -
Jan.
/Mar. 2021).

No mesmo sentido, o e. TJAC decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTO EM LEI ESPECIAL (ART. 2º, § 9º, DA LEI Nº 12.850/2013). IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1.Em se tratando de crime de organização criminosa, a progressão de regime prisional em sede de execução penal exige, além da satisfação do lapso temporal e do mérito carcerário do condenado, a comprovação de que o reeducando não mais mantém
vínculo
associativo com organização criminosa. In
casu
, não satisfeito o requisito legal previsto na legislação especial (Art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013), não se recomenda a outorga do benefício ao reeducando. 2. Agravo em execução penal conhecido e improvido.”
(AEP nº
01012801020238010000 -
Relator: Des. Francisco Djalma, j. 30.10.2023)

Quanto à irretroatividade do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013, as ações penais [
nºs
0021165-43.2013.8.11.0042 e 0008134-77.2018.8.11.0042] envolveram a apuração de fatos criminosos ocorridos entre os
anos de 2013/2014
e
2016/2018
e a previsão legal foi inserida no ordenamento pátrio pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), entrando em vigor no dia
23.1.2020
.

Ocorre que o referido dispositivo não faz referência à data do cometimento do crime ou do trânsito em julgado, mas sim à “condenação expressa em sentença” por integrar organização criminosa e, no caso, o agravante registrou condenações nos

dias
30.6.2020
e
7.6.2024
, ou seja, após a vigência da Lei nº 13.964/2019.

Vale dizer, o agravante foi condenado por organização criminosa durante a vigência do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013, a atrair a vedação legal à progressão de regime.

Consoante dispõe a Súmula 711 do c. STF, a lei penal mais grave aplica-se
“ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”
.

Se não comprovada a quebra de vínculo associativo com a organização criminosa, inexiste óbice para incidência do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013. Isso porque a lei posterior, que altera requisito para a obtenção de progressão de regime, deve retroagir quando sua vigência antecede a cessação da permanência delitiva.

A propósito, destaca-se julgado do e. TRF3:

“
A
Novatio
Legis in Pejus caracteriza lei que agrava situação já prevista como crime pela norma jurídica, sendo, portanto, prejudicial ao réu. Por esse motivo, encontra-se limitada pela regra da irretroatividade da lei penal incriminadora (art. 5ª, XL, da Constituição Federal). Não obstante a irretroatividade da lei penal incriminadora seja a regra, em tratando-se de crime permanente ou continuado, a lei mais gravosa irá ser aplicada, ao caso concreto, caso entre em vigência antes da cessação da continuidade ou da permanência delitiva. Entendimento da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que aduz que “A lei penal mais grave
aplica-se
ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.”

(TRF-3 – HC nº 50030193520224030000 - Relator: Des. Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes
- 26.4.2022
)

Registre-se, ainda, que a organização criminosa tem natureza permanente e há registros de que o agravante compõe a liderança e a “cúpula” do “Comando Vermelho”, cuja atuação ocorre no interior de unidade prisional, além de ser
“apontado como um dos fundadores do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso”
[SEEU nº 0011288-50.2011.8.11.0042].

Diante desses registros criminais, afigura-se pertinente concluir que envolvimento em organização criminosa [extraídos de condenações provisórias e investigações
sem
curso] não resulta elidido pelo transcurso temporal.

De toda sorte, “
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ,
AgRg
no HC nº 571.485/SP, Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta
Turma, j. 23.6.2020, p. 29.6.2020;
AgRg
no HC nº 417.233/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1º.12.2017).

Em julgamento análogo, esta e. Câmara, à unanimidade, reconheceu a legalidade do indeferimento de progressão para o regime semiaberto de reeducando condenado por organização criminosa durante o cumprimento de pena, notadamente diante do vínculo mantido com o “Comando Vermelho”, da função de liderança exercida e das investigações contemporâneas sobre ações criminosas desempenhadas pela facção (TJMT,
AgExPe
1021542-40.2024.8.11.0000 – 12.11.2024).

Esse entendimento foi preservado pelo e. Min. o
Messod
Azulay Neto, ao não conhecer o HC nº 979.108/MT, impetrado pela Defesa [paciente Fabio Aparecido Marques do
Nascimento
] contra o v. acórdão da
AgExPe
1021542-40.2024.8.11.0000, por entender que: “
a negativa de benesse, no caso concreto,
se deu por fundamentação idônea, circunstância que evidencia a ausência de ilegalidade ou arbitrariedade na decisão
”
;
“o paciente foi condenado, já no curso da execução penal, por crime de organização criminosa armada na “Operação Insurgentes”, cuja sentença condenatória foi proferida em 13/12/2019 (transitou em julgado no dia 6/11/2023) e, novamente, por organização criminosa, na “Operação
Red
Money”, cuja sentença foi proferida em 2/3/2022 (hoje sendo impugnada via apelação criminal nº 0031526-46.2018.8.11.0042)”
;
“a despeito da questão das datas invocada pela defesa, pois a alteração da Lei 12.850 /2013, no seu art. 2º, § 9º, se deu em 2019, o acórdão da origem ainda ressaltou que, no HC nº 1020554-53.2023.8.11.0000 (de 26/9/2023), houve a manutenção da segregação cautelar justamente por organização criminosa na “Operação Impacto”
;
“mesmo segregado na Penitenciária Central do Estado, ele foi alvo de quatro operações deflagradas para apuração de organização criminosa, quais sejam “
Red
Money”, “Insurgentes”, “Ativo Oculto” e “Impacto”, e responde, atualmente, por duas novas ações penais”
(p. 25.3.2025).

Na essência, a decisão impugnada está em consonância com o ordenamento jurídico vigente (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 9º) e com precedentes do c. STJ (HC nº 979.108/MT) e desta e. Câmara (TJMT,
AgExPe
1021542-40.2024.8.11.0000 – 12.11.2024).

No tocante à requisição endereçada à Coordenadoria de Inteligência Penitenciária, trata-se de diligência postulada pelo órgão do Ministério Público, no exercício da sua função fiscalizatória (LEP, art. 67), para aferir a continuidade ou não do vínculo do agravante com facção criminosa e deferida pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete zelar pelo cumprimento da pena (LEP, art. 66, VI).

As informações divulgadas sobre a atuação do agravante em facção criminosa foram encaminhadas pela Coordenadoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, após requisição feita pelo Juízo da Execução Penal, e podem ser confirmadas por mera consulta processual ao Sistema
PJe
(1º e 2ª Grau), a saber:
Operação 10 Mandamentos
(
PJe
8134-77.2018.811.0042),
Operação Impacto
(
PJe
1013812-51.2021.8.11.0042) e
Operação Ativo Oculto
(
PJe
1004515-49.2023.8.11.0042 e 102314-61.2024.8.11.0042).

Atente-se que, em um intervalo de 6 (seis) anos, o agravante foi alvo de três investigações por delitos praticados por organização criminosa, sendo a última no ano de 2023, a reforçar a conclusão sobre o seu vínculo com o grupo.

Cabe salientar, também, que esses relatórios de inteligência são valorados judicialmente para aferição de periculosidade derivada de envolvimento, “poder de mando” e “hierarquia” em organização criminosa para fins de prevenção de ações criminosas em unidades prisionais, que coloquem em risco a segurança pública e o controle de criminalidade extramuros.

Em homenagem, como bem pontuado pelo Ministro
Nefi

Cordeiro, “
não há falar em desproporcionalidade da determinação quando fundada em indícios de que o apenado, de perfil violento, ocupe posição de liderança em facção criminosa”
(STJ, HC n. 395.740/RJ - Sexta Turma - j. 10.10.2017, p. 23/10/2017).

Os registros fornecidos por órgãos do sistema prisional carcerário, apontando influência do agravante em organização criminosa, constituem elementos concretos aptos a afastar o requisito subjetivo da benesse executória, não implicando em excesso de execução, violação ao devido processo legal e à presunção de inocência.

Sobre o tema, o e. STJ assim decidiu:

“II - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o afastamento do requisito subjetivo das benesses executórias deve ser embasado nos elementos concretos extraídos da execução.” “III - No caso, o acórdão considerou que não está presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos concretos extraídos da execução penal, tendo em vista que o sentenciado possui
forte sendo
qualificado como de altíssima periculosidade no SIPEN. Destacou-se que o apenado "exerce/exercia cargo de liderança na comunidade do Chapadão, ainda possuindo, conforme se verifica, laços de influência com a criminalidade diante da sua periculosidade já indicada".”
(
AgRg
no HC nº 906.318/RJ – Relator: Min.
Messod
Azulay Neto - 6.8.2024)

Noutro giro, as matérias jornalísticas retratam fatos jurídicos efetivamente ocorridos [deflagração de operações policiais, com autorização judicial de medidas cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão] e foram referenciadas no âmbito de acesso à informação, direito constitucional previsto no art. 5º, XIV do CF/88, de modo que podem servir de apontamento acerca da periculosidade social do agente (TJDFT, HC 20130020106185 - Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 21.5.2013; TJSP, HC nº 0223005-87.2011.8.26.0000 – Relator: Des. Geraldo
Wohlers
– 8.11.2011), notadamente diante da realidade jurídico-social do Brasil aferida pelo Ministério da Justiça, que identifica a atuação de organizações criminais no sistema prisional.

Merece destaque que, em 2024, a Secretaria Nacional de Políticas Penais mapeou 88 (oitenta e oito) organizações criminosas em 1.760 pavilhões no sistema prisional brasileiro, sendo estipuladas as seguintes ações de enfrentamento: controle das principais unidades prisionais, isolamento das lideranças, ações de inteligência penitenciária, melhorias na estrutura, retirada de celulares e controle de visitantes (Mapa das
ORCRIMs
. Disponível em:
https://www.gov.br
;
Acesso em 25.2.2025).

Não bastasse,
mutatis mutandis
, se as matérias jornalísticas constituem justa causa para deflagração de investigação criminal, a título de notícia de crime (STJ, RHC 98056/CE
- Relator
: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 4.6.2019), também podem integrar as razões de decidir, notadamente quando juntadas aos autos da execução penal, no qual foi oportunizado contraditório.

Consigne-se, por fim, que o “Comando Vermelho MT” ou “CVMT”, ramificação do “Comando Vermelho-RJ” no Estado de Mato Grosso, foi estruturado no interior da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso por volta do ano de 2011, possuindo atualmente mais de 15.000 (quinze mil) membros, sendo que o “ato de criação” da organização se materializou na escolha do “Conselho Final”, em julho/2013, a quem compete o planejamento e controle de
“todas as ações do CVMT, assim como zelar pela aliança com o CVRJ e estabelecer o respeito junto às facções rivais”
(TRINDADE, Alana
Derlene
Sousa Cardoso.
“
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá.

Disponível em:
https://bdtd.ibict.br
). Nesse estudo acadêmico, destaque-se a atuação do agravante, ao ser apontado como um dos fundadores da facção “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso, “sic”:
“Em 2012 o Bongo batizou
Toleasil
Natalino da Costa, o Tulio, e logo no início de 2013, Chocolate batiza Renato
Sigarini
, o Vermelhão,
Sandro Rabelo batiza Renildo Rios
, o Nego,
e também

Rudney
Rodrigues dos Santos, o Pinguim. Eis aí os fundadores do CVMT em 2013. [...] Os primeiros líderes do conselho final do CVMT foram: Sandro da Silva Rabelo, Renato
Sigarini
,
Renildo Silva Rios
e Miro Arcangelo G. de Jesus.”

Nessa ótica, a periculosidade social do agravante, extraída de condenações por organização criminosa durante o cumprimento da pena e de sua atuação no “Comando Vermelho”, com registro de desempenho de funções de lideranças operacionais dentro do sistema prisional, autoriza a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado, salvo se comprovada a quebra do vínculo associativo no curso da execução penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (
1º
VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

R
ecebi o voto
do ilustre Relator
e não tenho dúvidas
em acompanhá-lo,
e
specificamente
em virtude dessas
três
últimas operações
policiais deflagradas

n
os anos 2018
,
2022
e
2023,
sendo que
uma delas
,
inclusive,

culmino
u

na

condenação d
o recorrente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cumprimento o prezado

Ministro
Nefi
Cordeiro.

Para
mim,

sempre

o verei como Min
istro.
É

uma
satisfação e uma honra

ter Vossa Excelência a
qui
,
a d
efende
r
uma causa na
P
rimeira Câmara
C
riminal.

Poucos
instantes antes da
sessão,

tive
a
oportunidade de
conhecer o
minucioso
voto elaborado pelo
D
esembargador Marcos Machado.

Penso que
assist
e
inteira razão
a
o
Ministro

quando defende que
i
nformações de inteligência, assim como publicações da imprensa, não podem servir
c
omo fonte de prova
ou
meio de prova para provar o requisito que a lei estabelece
,
que é o pertencimento
,
à manutenção
d
o réu ou do
reeducando penit
ente como membro de organização criminosa.

Assim,
afasto
o
argumento de que informações de inteligência e informações da imprensa possam servir de meios de prova

que demonstrem
que
o agravante ainda mantém vínculos com a organização criminosa
chamada
Comando
V
ermelho
.

N
ão se põe
em
dúvida

que o agravante já foi condenado inúmeras vezes pelo crime de organização criminosa
, porém a

questão
em análise é se
continua a manter vínculos com a organização criminosa
.

Se
afastad
a
s as informações do serviço de inteligência e as informações veiculadas
n
a imprensa
, o
que
prova
a manutenção do vínculo do
agravante com a
organização criminosa
Comando Vermelho?

Em
uma rápida análise
,
entendo
que
a prova do pertencimento
d
o agravante

à

referida
facção
é
extraída das operações
policiais
deflagr
adas
nos
anos de
2022 e 2023
. A Operação Dez Mandamentos, ocorrida em 2018, a meu ver, não se presta a tal comprovação, haja vista que o § 9º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa),

foi introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, portanto
não pode
ria
retroagir
.

Entretanto
, tenho que as
operações
policiais
deflagradas

nos anos de
2022 e 2023,
denominadas
Impacto

e Ativo
Oculto
, a
inda que não tenha
m
uma resposta judicial
definitiva
,
ou seja,

uma sentença condenatória
,
devem ser consideradas
para fins de progressão de
pena
.

Como

mencionei
, a Operação Impacto fo
i deflagrada em 2022
e a
Operação
Oculto
em 2023.

Além disso
,
nesse interregno
,

ocorreram
duas

condenações do
agravante
pelo
crime de organização criminosa.
Embora
a
mbas
as decisões
ainda
se
encontrem

em fase recursal,
entendo
que
as referidas
operações
policiais
,
s
omadas às
condenações, ainda que por fatos anteriores a 2019, s
e
prestam para impedir
a p
rogressão de regime
prisional, conforme
artigo
2º, § 9º
da
L
ei
12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas)
.

P
or esses fundamentos,
a
companho o
voto

do
eminente
R
elator para
negar provimento
a
o agravo em
execução penal
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PRESIDENTE):

Proclamo o resultado do julgamento:

A Primeira Câmara Criminal,
por

unanimidade,
julgou o
recurso
conhecido
,
mas
desprovido
,
em consonância com o parecer ministerial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025